Tribunal: TJDFT
Processo: 0003105-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003105-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos para pagamento dos honorários sucumbenciais No ID: 27145777, constam as planilhas dos cálculos judiciais. No ID: 28471817, o Distrito Federal concordou com os cálculos. Desse modo, intime-se o SINDIRETA para se manifestar sobre os cálculos de ID: 27145777. Brasília, 14 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador